Tribunal: TJES
Processo: 0002040-45.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002040-45.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UREBERTE VIEIRA COUTINHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, manteve a condenação do embargante pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Alega omissão quanto à análise do art. 155 do CPP, no tocante à valoração de provas oriundas da fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar sobre a tese de violação ao art. 155 do CPP, quanto ao uso de elementos informativos da fase pré-processual como fundamento condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do CPP.

A tese relativa ao art. 155 do CPP não foi debatida nas razões de apelação, configurando inovação indevida nesta fase processual.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as matérias devolvidas à instância recursal, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

A oposição dos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a reapreciação da causa por meio de recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002040-45.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UREBERTE VIEIRA COUTINHO, MARIO DORNELAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MACKCIEL JOSE DA SILVA DORIGO - ES32414

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MÁRIO DORNELAS DA SILVA,
contra o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento à apelação defensiva, mantendo integralmente a condenação do embargante pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I, III e IV do CP), à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, afirmando ser necessário o pronunciamento expresso desta Turma Julgadora acerca da aplicação e do alcance do
art
igo
155 do Código de Processo Penal
, especialmente no que concerne à valoração das provas produzidas na fase inquisitorial.

Com base nisso, pede o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando a matéria para eventual necessidade de interposição de recursos para as instâncias superiores.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à inovação recursal.

No caso concreto, verifica-se que a tese referente à suposta violação ao art. 155 do CPP, notadamente quanto à utilização de provas colhidas na fase inquisitorial,
não foi objeto de debate no recurso de apelação
, configurando inovação recursal, vedada nesta estreita via processual.

Além disso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões devolvidas ao conhecimento desta instância, nos limites do recurso interposto, inexistindo qualquer omissão a ser suprida. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Diante todo o exposto,
rejeito
os embargos opostos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR